Tribunal: TJBA
Processo: 8011358-18.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011358-18.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIA SIMONE SOUZA DA SILVA RODRIGUES e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO ANALISADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, relativos ao pagamento de gratificação de regência de classe, determinando a expedição de requisições de pequeno valor e precatórios, conforme os montantes apurados.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se a sentença que homologa cálculos em cumprimento de sentença, sem enfrentar os argumentos técnicos apresentados na impugnação, padece de nulidade por ausência de fundamentação, em violação às garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir: O dever de fundamentação das decisões judiciais é garantia constitucional prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo indispensável à validade do ato jurisdicional. Nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. No caso, o juízo de origem limitou-se a homologar os cálculos apresentados pelos exequentes, sem analisar especificamente as alegações do ente público quanto ao excesso de execução e aos critérios de juros aplicados. A ausência de análise das impugnações técnicas configura vício de fundamentação, comprometendo o contraditório e inviabilizando o controle recursal. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a nulidade de decisões que homologam cálculos de forma genérica, sem apreciação das divergências apresentadas pelas partes. Configurada a nulidade, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8011358-18.2024.8.05.0146 oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, e, como apelados CLAUDIA SIMONE SOUZA DA SILVA RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça